Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. EXPRESSIVIDADE DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 171, caput, do Código Penal, às penas de 1 (ano) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 9.916,22 (nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos)
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) verificar se a conduta é penalmente atípica por ausência de dolo específico ou pela aplicação do princípio da insignificância; ii) analisar a legalidade da fixação do valor indenizatório mínimo; iii) avaliar a dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, iv) revisar o número de dias-multa fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar em absolvição.

4. A compra de passagens aéreas reiteradas vezes sem o pagamento correspondente e com apresentação de respostas evasivas para se esquivar do adimplemento das obrigações pactuadas, visando auferir vantagem indevida, configura o crime de estelionato.

5. Não se aplica o princípio da insignificância quando o prejuízo é expressivo e o agente é reincidente.

6. A realização de pagamento parcial da dívida após o oferecimento da denúncia não afasta a tipicidade da conduta.

7. A existência de maus antecedentes inviabiliza a fixação da pena-base no mínimo legal.

8. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

9. A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal é válida quando requerida na denúncia e garantido o contraditório

10. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 16, 44, 49, §1o, 59, 64, 171, caput, e 387, IV; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 976.332/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 2002212, 0703927-98.2023.8.07.0019, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 02.06.2025.